Tribunal: TJMT
Processo: 0005610-57.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS da APELAÇÃO CÍVEL n. 0005610-57.2014.8.11.0007.
RECORRENTE FRANCISCA ILMARLI TEIXEIRA.
RECORRIDO INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCISCA ILMARLI TEIXEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36952978-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida. (N.U. 0005610-57.2014.8.11.0007, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 46134133-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 85, do CPC, uma vez que faz jus aos honorários de sucumbência, tendo em vista que a Recorrida opôs resistência a pretensão inicial.
Recurso tempestivo (id. 47517953-TJ).
Sem contrarrazões (id. 50914992-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação ao artigo 85, do CPC, a parte Recorrente defende que faz jus aos honorários de sucumbência, uma vez que a Recorrida opôs resistência a pretensão inicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Pois bem. Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, a parte que der causa ao ajuizamento da ação.
Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da demanda.
Na hipótese, a autora ingressou com a ação necessária, uma vez que preenche os requisitos necessários a configuração da usucapião extraordinária.
Toda via, não houve por parte da apelada qualquer resistência a pretensão da autora, ou seja, a apelada não se opôs à procedência do pedido inicial, não oferendo qualquer objeção ao pleito da parte autora.
Logo, tenho que não assiste razão a apelante uma vez que a apelada não possui nenhuma responsabilidade pelo surgimento da demanda, tampouco aos ônus a ela correspondentes.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII